Tribunal: TJES
Processo: 0002767-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0002767-38.2022.8.08.0035

APELANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JARLAN FARIAS ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA EM VIA PÚBLICA. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

O órgão ministerial requer o recrudescimento da pena-base mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática do roubo em via pública, durante o período diurno e em local de grande circulação de pessoas, autoriza a exasperação da pena-base; e (ii) saber se é possível a fixação de indenização mínima à vítima quando a denúncia não indica o valor pretendido pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prática do crime em via pública e em horário diurno constitui circunstância ordinária do delito de roubo,
e, por si sós,
não representa maior reprovabilidade apta a justificar a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. Não há prova concreta de exposição de terceiros a risco superior ao inerente ao tipo penal, inexistindo elementos aptos a demonstrar maior periculosidade da conduta.
6. A fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso com indicação do montante pretendido, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência de quantificação do pedido indenizatório na denúncia impede o adequado exercício da defesa quanto ao valor postulado e inviabiliza a condenação ao pagamento de reparação mínima.

8. Aplicação do entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.986.672/SC e da jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas do TJES.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002767-38.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JARLAN FARIAS ROCHA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0002767-38.2022.8.08.0035

APELANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JARLAN FARIAS ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA EM VIA PÚBLICA. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

O órgão ministerial requer o recrudescimento da pena-base mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática do roubo em via pública, durante o período diurno e em local de grande circulação de pessoas, autoriza a exasperação da pena-base; e (ii) saber se é possível a fixação de indenização mínima à vítima quando a denúncia não indica o valor pretendido pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prática do crime em via pública e em horário diurno constitui circunstância ordinária do delito de roubo,
e, por si sós,
não representa maior reprovabilidade apta a justificar a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. Não há prova concreta de exposição de terceiros a risco superior ao inerente ao tipo penal, inexistindo elementos aptos a demonstrar maior periculosidade da conduta.
6. A fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso com indicação do montante pretendido, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência de quantificação do pedido indenizatório na denúncia impede o adequado exercício da defesa quanto ao valor postulado e inviabiliza a condenação ao pagamento de reparação mínima.

8. Aplicação do entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.986.672/SC e da jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas do TJES.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0002767-38.2022.8.08.0035

APELANTE:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JARLAN FARIAS ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. sentença sediada no
ID 18799147
(
complementada pela Decisão de Embargos de Declaração no

ID 18799163
), proferida pela MM ª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

O réu
JARLAN FARIAS ROCHA
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (
ID 18799160
), o Ministério Público pleiteia o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime, sustentando que o delito foi praticado em via pública com considerável circulação de pessoas e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sob o argumento de que o pedido foi formulado expressamente na denúncia.

Em contrarrazões (
ID 18799169
), a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que o local público é inerente ao tipo penal e que a ausência de quantificação do valor pretendido na denúncia impede a fixação da indenização.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no
ID 19254282
, opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, destacando que a conduta extrapolou a reprovabilidade comum e que a indenização mínima dispensa prova específica de sofrimento quando há pedido expresso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, passo à análise dos pedidos formulados pelo órgão ministerial.

O Ministério Público sustenta que a pena-base deve ser afastada do mínimo legal por considerar desfavoráveis as circunstâncias do delito, sob o argumento de que o roubo foi perpetrado em via pública, durante o período matutino e em local de considerável circulação de pessoas, o que evidenciaria maior ousadia e periculosidade do agente.

Contudo, após detida análise do caderno processual, verifico que tais elementos não transbordam a tipicidade inerente ao crime de roubo. O local e o horário mencionados constituem o cenário ordinário para a prática de crimes patrimoniais desta natureza, não representando, por si sós, um
plus
de reprovabilidade que justifique a majoração da pena na primeira fase da dosimetria.

Conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“O fato de o crime ter sido cometido em via pública em plena luz do dia não é suficiente para negativar o vetor judicial da culpabilidade. [...] Pena-base mantida.” (TJ-ES; ACr 0005185-17.2020.8.08.0035; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Ademais, a tese acusatória de que houve exposição de terceiros a risco carece de lastro probatório concreto. Compulsando os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, observa-se que em momento algum foi relatado perigo efetivo à incolumidade física de transeuntes que supostamente estariam no local.

Inexistindo prova de que a conduta tenha gerado um risco social superior ao já previsto pelo legislador no artigo 157 do Código Penal, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Outrossim, o órgão apelante postula a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo indenizatório em favor da vítima. Embora o Ministério Público tenha formulado o pedido de forma genérica na denúncia e reiterado em sede de memoriais, verifica-se que a peça acusatória não indicou o montante pretendido a título de reparação.

A fixação da indenização de que trata o artigo 387, inciso IV, do CPP, exige a estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A ausência de quantificação do valor na denúncia impede que a defesa se manifeste especificamente sobre a proporcionalidade da verba e sobre a capacidade econômica do acusado, inviabilizando um debate técnico sobre o
quantum
indenizatório.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, unificou o entendimento de que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais requer não apenas o pedido expresso, mas também a
indicação do valor pretendido
pela acusação na denúncia.

Este entendimento tem sido rigorosamente aplicado pelas Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"[...] a c. Terceira Seção estabeleceu que “a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa [...] não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido” (REsp n. 1.986.672/SC). [...] Inviável a condenação dos acusados ao pagamento de indenização por danos morais." (TJES; EI 5006120-38.2024.8.08.0000; Rel. Des. Helimar Pinto).

Portanto, diante da falta de quantificação do pleito indenizatório na exordial, o indeferimento da medida é medida que se impõe, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao princípio da congruência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado pelo Ministério Público e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.